Tribunal: TJES
Processo: 5013843-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013843-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VIANA NETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, em ação indenizatória movida por Antônio Viana Neto, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no §1º do art. 373 do CPC e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da inversão do ônus da prova que impõe à empresa o encargo de demonstrar que a atividade pesqueira do autor não sofreu impacto pelo rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inversão do ônus da prova, no caso, impõe à empresa o encargo de produzir prova de fato negativo (probatio diabolica), consistente em demonstrar que o autor não residia na localidade, não exercia a pesca com regularidade ou não auferia a renda declarada, o que atrai a vedação contida no § 2º do art. 373 do CPC.

4)
A decisão agravada desconsidera a distinção ontológica entre o dano ambiental de caráter difuso, cuja responsabilidade é objetiva, e os danos individuais dele decorrentes, de natureza particular e reflexa, que demandam comprovação pelo autor.

5)
A relação jurídica em análise possui natureza eminentemente civil, referente à responsabilidade por dano ambiental, não se amoldando aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a aplicação do microssistema consumerista.

6)
A dinamização do ônus da prova constitui instrumento de equidade processual, mas não pode ser convertida em ferramenta de aniquilação do direito de defesa da parte ré.

7)
Diante da impossibilidade de produção da prova negativa, restabelece-se a regra de distribuição estática do ônus probatório, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias individuais decorrentes de dano ambiental, a inversão do ônus da prova não pode implicar exigência de produção de prova de fato negativo (probatio diabolica) pela parte ré, sob pena de violação ao § 2º do art. 373 do CPC.

2. A relação jurídica estabelecida entre a empresa causadora de dano ambiental e o particular que pleiteia indenização por danos reflexos possui natureza civil, sendo inaplicável o regime probatório do Código de Defesa do Consumidor quando não configurada relação de consumo.

3. Cabe à parte autora, em demanda por danos individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, o ônus de produzir prova mínima do efetivo impacto em atividade profissional e do prejuízo financeiro alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 373, inciso I, e §§ 1º e 2º. Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF; TJ-ES, Apelação Cível 0008420-55.2017.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da inversão do ônus da prova em desfavor da empresa agravante, em demanda individual que postula reparação por danos supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.

O
fumus boni iuris
afigura-se manifesto.

Isso porque, a decisão agravada, ao inverter o ônus probatório, o fez com base na hipossuficiência do agravado e na aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da natureza ambiental do dano originário.

Não obstante o notório propósito de facilitação da defesa do jurisdicionado vulnerável, a aplicação do instituto, no caso, parece descurar de nuance jurídica fundamental: a distinção ontológica entre o dano ambiental
tout court
– evento de macro-repercussão, de caráter difuso, cuja responsabilidade é objetiva e o nexo causal, muitas vezes, notório – e os danos individuais dele decorrentes, de natureza particular e reflexa.

Com efeito, a controvérsia reside, essencialmente, em saber se a agravante possui o dever processual de demonstrar que a atividade pesqueira do agravado não fora impactada pelo rompimento da barragem.

Nesse contexto, a agravante sustenta que tal encargo se traduz na exigência de prova de fato negativo —
probatio diabolica
—, consistente em demonstrar que o recorrido não residia na localidade, não exercia a pesca com regularidade ou não auferia a renda declarada antes do evento danoso.

À evidência, a produção de tal prova, que recai sobre fatos específicos e particulares da vida do agravado, afigura-se, senão impossível, ao menos excessivamente difícil, atraindo a incidência da norma de vedação contida no § 2º do artigo 373 do CPC.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

A dinamização do ônus da prova é instrumento de equidade processual, mas não pode se converter em ferramenta de aniquilação do direito de defesa.

Ademais, a fundamentação que invoca o Código de Defesa do Consumidor parece,
primo ictu oculi
, inadequada.

Note-se que, a relação jurídica em tela não se amolda, nem por equiparação, aos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

A lide em questão é de natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental, cujo regime probatório deve observar as regras do Código de Processo Civil, sem o influxo do microssistema consumerista.

O equívoco no enquadramento jurídico da relação material pode ter induzido à aplicação de regime processual impróprio, o que reforça a probabilidade de êxito do recurso.

Por sua vez, o
periculum in mora
, manifesta-se no dano de natureza processual grave que o prosseguimento do feito, sob a égide de distribuição probatória possivelmente viciada, pode acarretar.

A manutenção dos efeitos da decisão agravada implicaria prosseguimento da fase instrutória sob premissa probatória que se afigura, em análise preliminar, juridicamente equivocada.

Tal proceder deflagraria desnecessário e dispendioso esforço probatório por parte da agravante, com o condão de gerar verdadeiro tumulto processual e, em última análise, a produção de atos instrutórios que, ao final, podem se revelar nulos ou inúteis.

Destarte, o risco é de dano grave e de difícil reparação à regularidade do contraditório, à ampla defesa e à própria eficiência da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do
error in iudicando
na decisão recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para reformar a r. decisão agravada, restabelecendo a regra de distribuição estática prevista no
inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo
ao

a
gravad
o
, o ônus de comprovar o fato constitutivo d
o
direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.